Tribunal: TJMT
Processo: 1007515-77.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007515-77.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO CESAR SILVA FERREIRA - CPF: 005.332.831-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS (ASSISTENTE), THIAGO SOUZA OLIVEIRA - TEN.PM (ASSISTENTE), DEBORAH ANDRADE CAMARGO - CPF: 031.245.031-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA [ART. 21, DO DECRETO LEI No. 3.688/41, C/C. ART. 147, CAPUT, C/C O ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F ”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM A OBSERVÂNCIA DA LEI No. 11.340/06] – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA

E TESTEMUNHA EM AMBAS AS FASES – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – CONDENAÇÃO MANTIDA– DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – VIABILIDADE PARCIAL – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 E 14-A, DO TJMT– REDUÇÃO DO VALOR QUE SE IMPÕE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PARCIAL PROVIMENTO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria, cabendo ressaltar que a palavra da vítima se reveste de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

A indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha se deve ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO CÉSAR SILVA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n. 1007515-77.2020.8.11.0037 condenou o recorrente como incurso no art. 21, do Decreto Lei no. 3.688/41, c/c. art. 147, ‘caput’, c/c. o art. 61, inciso II, alínea “f ”, ambos do Código Penal, com a observância da Lei no. 11.340/06, à pena de
02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial aberto, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização. (Sentença- Id.181206839)

Inconformado, pede a absolvição, por falta de lastro probatório mínimo para a condenação, nos termos dos artigos 386, inciso VII do CPP, bem como, sustentou ausência de contraditório na fixação dos danos morais à vítima pedindo, portanto, o afastamento ou a redução do valor da referida condenação. (Id. 181206847)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação. (Id. 181206851)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.186146194)

“APELAÇÃO CRIMINAL: VIAS DE FATO E AMEAÇA. ART. 21, DO DECRETO LEI No. 3.688/41, C/C ART. 147, CAPUT, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F ”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM A OBSERVÂNCIA DA LEI No. 11.340/06. – 1) PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM, PARA QUE SEJA O APELANTE PAULO ABSOLVIDO DOS CRIMES DE VIAS DE FATO E AMEAÇA, SOB ARGUMENTO DE NÃO EXISTIREM PROVAS SUFICIENTES PARA A SUA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. – INADMISSIBILIDADE – IN CASU, O ARCABOUÇO PROBATÓRIO É ROBUSTO E CONCLUDENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE PAULO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE VIAS DE FATO E AMEAÇA, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER, EM DESFAVOR DA SUA EX-COMPANHEIRA A VÍTIMA DEBORAH, NÃO HAVENDO EM QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO INCREPADO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A SUA CONDENAÇÃO, EIS QUE AUTORIA E MATERIALIDADE FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL, DEVENDO, PORTANTO, A SENTENÇA GUERREADA SER MANTIDA INCÓLUME. – 2) PLEITO PELO DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA DEBORAH. – IMPROCEDENTE – NO CASO EM COMENTO, OS DANOS SE MOSTRAM IN RE IPSA, DEVIDO TODO SOFRIMENTO E ANGUSTIA CAUSADOS À VÍTIMA DEBORAH E FORAM CORRETAMENTE FIXADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV DO CPP, DEVENDO, OS DANOS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS, SEREM MANTIDOS, NÃO HAVENDO EM QUE SE FALAR EM DECOTE DA INDENIZAÇÃO OU NA REDUÇÃO DO SEU VALOR. – PELO DESPROVIMENTO DO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO HOSTILIZADA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado e contrarrazões.

Narra a denúncia: (Id.

181207299)

"(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 29 de outubro de 2.020, por volta das 18h30min, no interior da residência localizada na Avenida Florianópolis, n. 1008, bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, PAULO CESAR SILVA FERREIRA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, praticou vias de fato contra a companheira Deborah Andrade Camargo e a ameaçou por palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, durante uma discussão, o denunciado PAULO CEZAR SILVA FERREIRA, desferiu um tapa na vítima, além de tê-la empurrado e arremessado uma cadeira em sua direção. Conforme declarações da ofendida, o denunciado teria dito que “ensinaria a ela, que ele é homem e não moleque”. Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciando PAULO CEZAR SILVA FERREIRA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos artigos 21 da LCP em concurso material de infrações com o artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f ”, ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção). Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime (ameaça praticada no âmbito doméstico contra a mulher) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos. Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual: 1) Thiago Souza Oliveira – Policial Militar, fl. 09-IP; 2) Osmair Lima dos Santos – Policial Militar, fl. 11-IP; 3) Deborah Andrade Camargo – vítima, fl. 14-IP. Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PAULO CEZAR SILVA FERREIRA como incurso nos artigos 21 da Lei 3688/41 em concurso material de infrações com o artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f ”, ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas. (...)"

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2021 (Id. 181206800)

O apelante foi citado pessoalmente, via Carta Precatória (Id. 181206810) e apresentou a sua resposta à acusação via Defensoria Pública (Id.

181206812).

Em prossecução, durante a peregrinação processual, foram coletados os depoimentos da vítima Deborah Andrade Camargo e da testemunha Thiago Souza de Oliveira, bem como decretada a revelia do réu Paulo Cesar Silva Ferreira, que apesar de devidamente intimado não compareceu em audiência de instrução de julgamento. (Id. 181206833-Relatório de Mídias Digitais).

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO.

Pede a absolvição dos crimes de vias de fato e ameaça, sob a tese da inexistência de provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Contudo, a materialidade dos delitos imputados na exordial, a qual está consubstanciada por meio do boletim de

ocorrência (Id. 181207273-Pág. 01/02), auto de prisão em flagrante (Id. 181207271), termo de representação criminal pela vítima Deborah (Id. 181207279), pedido de providência protetivas da vítima Deborah (Id. 181207280), relatório final da autoridade policial (Id. 181207272).

Acerca da autoria, muito embora tenha negado prática delituosa na fase inquisitorial (Id. 181207282-fls. 01/03), dizendo que não agrediu a sua companheira, mas que somente teria se defendido e que possuía marcas no pescoço. E não sendo ouvido em juízo, em razão de ter sido decretada a sua revelia (ID. 181206833-fl. 01/02-Relatório de Mídias Digitais), restou comprovado nos autos pelas circunstâncias fáticas apuradas durante toda a persecução criminal, em especial pelos depoimentos da vítima a autoria dos crimes.

A vítima DEBORAH ANDRADE CAMARGO, externou em sede policial que: (Id. 181207278)

“DECLAROU: QUE relata a declarante que convive com o suspeito a 11 anos e possuem três filhos; QUE na data de hoje a declarante afirma que tiveram um desentendimento pelo fato do suspeito não cumprir com seu serviço para ir beber no bar; QUE a declarante narra que assim que o suspeito chegou em sua residência foi questiona-lo e começaram as agressões verbais e o suspeito logo foi a empurrando; QUE de acordo com a declarante para se defender arranhou o suspeito com as duas mãos na altura do pescoço e segurou uma cadeira; QUE o suspeito tirou a cadeira da mão da declarante e continuou a agredindo com um tapa em seu rosto e dizendo "eu vou te matar , que iria ensinar que ele é homem e não moleque"; QUE a vítima foi puxada pelos cabelos e jogada ao solo; QUE a vítima relata ainda que encurralada em um canto o suspeito arremessou uma cadeira em sua direção, mas atingiu uma pilha de cadeira que estava ao lado; QUE a declarante saiu da residência , mas o suspeito a puxou novamente pelos cabelos para o interior da casa; QUE de acordo com a declarante sua mãe conteve o suspeito e então a vítima se retirou com seu veículo; QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA O SUSPEITO E SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS; QUE não possui lesões corporais; QUE nada mais disse, nem lhe foi perguntado”

Tais declarações foram ratificadas em juízo, onde a mesma confirmou as agressões e ameaças sofridas e forneceu detalhes de como ocorreu a dinâmica dos eventos delituosos, confira-se em síntese: (Id. 181206833-Relatório de Mídias Digitais)

“(...) Que conviveu com o acusado por dez anos, que nesse período foi mais de um episódio de violência domestica experimentado, que eram reiteradas as ameaças sofridas por ela e que no dia dos fatos, o acusado chegou em casa sob o efeito de álcool e durante uma discussão desferiu um tapa no seu rosto, puxões de cabelo e empurrões. Relatou ainda que se recorda da ameaça sofrida e que naquela oportunidade teve um medo e temor genuíno por parte do réu, até porque não fora o primeiro episódio de violência ocorrido. (...)"

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime [âmbito doméstico] ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

No mesmo sentido, é o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.” (Ap 97664/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 04/09/2015).

A testemunha policial militar THIAGO SOUZA OLIVEIRA, que atendeu a ocorrência disse em solo extrajudicial que: (Id. 181207275)

“QUE de acordo com o sr. Paulo ao chegar em casa a senhora Deborah estava muito brava e foi para cima dele para o agredir; QUE diante do fato ele deferiu um tapa em sua face; QUE o conduzido relatou que ingeriu bebida alcoólica no período da tarde e apresenta forte odor etílico, além de arranhados no pescoço; QUE de acordo com a Sra Deborah estava em sua casa no período da tarde e viu o sr. Paulo bebendo no mercado da frente da sua casa; QUE a vítima relata que o Sr. Paulo saiu antes do serviço e por isto foi tirar satisfação com o mesmo onde teve início uma briga verbal; QUE ao chegar na sua casa ela relata que o mesmo a empurrou e teve que se defender do mesmo; QUE segundo ela relata que recebeu um tapa em sua face esquerda e após essa discussão o sr. Paulo pegou uma cadeira e quebrou no chão com raiva; QUE o suspeito ainda disse que mataria a vítima; QUE ambos foram conduzidos para a delegacia sem o uso de algemas para providencias que o caso requer; Nada mais disse.”

Em juízo a referida testemunha

Policial Militar ratificou o seu testemunho prestado na fase inquisitorial, asseverando em resumo: (Id. 181206833-Relatório de Mídias Digitais)

“(...) Promotora: (narrativa da denúncia) o senhor recorda desse atendimento? Testemunha: recordo (...) a gente foi acionado pra atender a ocorrência né e ao chegar no local já tinha ocorrido os fatos né, ao chegar no local a gente colheu os relatos das partes né,
o homem falou que chegou na residência, a mulher tava brava e ele acabou dando um tapa na face dela né, e ela tinha unhado ele
(...) e a mulher relatou que viu ele em um bar, foi tirar satisfação, ele foi pra casa, acabaram brigando, ela foi se defender, e ele deu um tapa nela né (...) pelo que eu me recordo ela estava nervosa né, alterada né, e o rapaz tava bem embriagado; Promotora: Ela mencionou que ele teria feito ameaças pra ela? Testemunha:
ela falou que ele havia feito ameaça, que ele ia pegar ela né.
(...)"(Negritou-se)

Segundo dispõe o Enunciado Orientativo 8 do TJMT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse contexto, o art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, preceitua que:

"
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (...) em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
".

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“LESÃO CORPORAL CP,
ART. 129
-§9o E ART. 129- CAPUT). CONDENAÇÃO.
I. Postulada absolvição.
Inviabilidade. Palavra das vítimas corroborada pela prova pericial. Condenação mantida. II. Incidência
da
Lei
Maria
da
penha. Pretendido
afastamento. Inadmissibilidade. Delito praticado contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto (
Lei no 11.340
/2006, art. 5o-III). Recurso desprovido.”
(TJPR; ACr 0003578-69.2017.8.16.0190; Maringá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 25/07/2020; DJPR 27/07/2020)

Com efeito, forçoso concluir que o cotejo probatório é apto a ensejar a condenação do apelante pela prática dos crimes de Vias de Fato e Ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, em desfavor da sua ex-companheira, vítima [Deborah], de modo que não há campo de possibilidade para absolvição.

DO DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA

O recorrente pede decote ou redução da indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, para a reparação dos danos causados à vítima Deborah, sob o argumento de violação ao exercício do direito constitucional a ampla defesa, posto que não teria existido nos autos uma instrução específica, para se apurar o valor da indenização fixada, bem como em razão da desproporcionalidade do valor fixado em razão da hipossuficiência do mesmo.

Transcrevo a sentença na parte que fixou a indenização, nos seguintes termos: (Id.181206839)

“36. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

37. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures. 38. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva”.

É cediço que o Código de Processo Penal, na dicção do art. 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
14A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Diante disso, verifica-se que o
Parquet
ao oferecer a denúncia, pediu expressamente pela condenação do apelante a título de reparação de danos decorrente do delito.

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Deve haver a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso
da acusação ou
da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”. [Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)]”

Não destoa do vertido entendimento, o aresto de minha relatoria:

“ Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.” (TJMT-N.U 0000428-87.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023- Destacou-se)

Destarte, o arbitramento de indenização sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante, e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É entendimento pacificado:

“(...)

3 A indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da Lei Maria da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de apelação interposto por PAULO CESAR SILVA FERREIRA, para fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da indenização a vitima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024